Tribunal: TJDFT
Processo: 0705732-72.2025.8.07.0001
Órgão julgador: SÉRGIO ROCHA
Órgão colegiado: 4a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-09-18
Data de publicação: 2025-10-01

Ementa:
APELAÇÃO CÍVEL. DIREITO PROCESSUAL CIVIL. INDEFERIMENTO DA INICIAL POR DESCUMPRIMENTO DE ORDEM DE EMENDA. PETIÇÃO INICIAL DEFICIENTE. AUSÊNCIA DE INDICAÇÃO DE TAXA DE JUROS. EXTINÇÃO DO FEITO SEM RESOLUÇÃO DE MÉRITO. REJEIÇÃO DAS PRELIMINARES. SENTENÇA MANTIDA. RECURSO NÃO PROVIDO.
I. Caso em exame
1. Apelação cível interposta contra sentença que indeferiu a petição inicial, com fundamento no art. 485, I, do CPC/2015, ante o descumprimento da ordem de emenda quanto à indicação da taxa de juros em ação revisional bancária. A parte autora/apelante alega: (i) nulidade da sentença por ausência de fundamentação e por cerceamento de defesa; (ii) indevido indeferimento da inicial, pois a emenda teria sido atendida; (iii) afronta ao princípio do acesso à justiça; e (iv) possibilidade de aproveitamento dos atos processuais já praticados. A parte ré/apelada, em contrarrazões, suscita preliminares de impugnação à gratuidade de justiça e violação à dialeticidade recursal.
II. Questão em discussão
2. Há cinco questões em discussão: (i) verificar se é cabível a revogação do benefício da gratuidade de justiça deferido na origem; (ii) averiguar eventual inobservância ao princípio da dialeticidade recursal; (iii) apurar se a sentença incorre em nulidade por ausência de fundamentação; (iv) examinar se houve cerceamento de defesa; (v) definir se o indeferimento da petição inicial foi legítimo diante do não atendimento da ordem de emenda.
III. Razões de decidir
3. A gratuidade de justiça deferida na origem deve ser mantida, pois não há elementos nos autos que infirmem a presunção legal de veracidade da alegação de hipossuficiência (CPC/2015, art. 99, § 3o), sendo o benefício extensível a todas as fases processuais (Lei 1.060/50, art. 9o).
4. A preliminar de inobservância da dialeticidade recursal não se sustenta, uma vez que as razões de apelação impugnam diretamente os fundamentos da sentença.
5. A sentença está devidamente fundamentada, com base nos arts. 321, parágrafo único, e 485, I, do CPC/2015, demonstrando que o indeferimento decorreu do não suprimento de vício essencial da inicial.
6. Inexiste cerceamento de defesa, pois a parte autora foi regularmente intimada para emendar a petição inicial, tendo apresentado manifestação que não atendeu integralmente à determinação judicial.
7. A ausência da indicação da taxa de juros pretendida compromete a delimitação do pedido e justifica o indeferimento da inicial, nos termos dos arts. 319, IV, 321 e 330, IV, do CPC/2015. O princípio do acesso à justiça não é violado quando a extinção do processo decorre da inércia da parte em cumprir determinação judicial necessária ao regular desenvolvimento do feito.
IV. Dispositivo
8. Rejeitaram-se as preliminares e, no mérito, negou-se provimento ao apelo.
_________
Dispositivos relevantes citados: CPC/2015, arts. 99, § 3o; 319, IV; 321, parágrafo único; 330, IV; 485, I; 489, § 1o; Lei 1.060/50, art. 9o.
Jurisprudência relevante citada: TJDFT, Acórdão 2002808, 0712275-35.2023.8.07.0010, Rel. Des. Fernando Habibe, 4a Turma Cível, j. 22.05.2025, DJe 30.06.2025; TJDFT, Acórdão 2009936, 0700381-03.2025.8.07.0007, Rel. Des. Jansen Fialho de Almeida, 4a Turma Cível, j. 11.06.2025, DJe 27.06.2025.